Tribunal: STF
Processo: RE 71266
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-03-14
Data de publicação: 1978-03-14

Ementa:
1. SE A SENTENÇA JULGOU QUE O RÉU CUMPRIU O PRECEITO CONSTANTE DA
AÇÃO COMINATORIA QUE LHE FOI PROPOSTA, ISSO E O MESMO QUE RECONHECER
A PROCEDENCIA DO PEDIDO. TRATA-SE POIS DE SENTENÇA QUE JULGOU O
MÉRITO DA CAUSA. E DE SE RECONHECER QUE NO CASO ESTA CONFIGURADA A
SUCUMBENCIA DEFINIDA PELO ART. 64 DO C. PR.CIVIL DE 1939, ENTÃO
VIGENTE, DE NOVO REDIGIDO PELA LEI N. 4.632-65.
2. DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE O STF NEGA CONHECIMENTO.